Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. CÓDIGO CIVIL.SUCESSÃO IRREGULAR EMPRESAS. FRAUDE. ABUSO DE DIREITO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2.A impossibilidade de satisfazer o crédito, aliada a uma pluralidade sucessiva de empresas, com o mesmo quadro societário e mesma atividade, funcionando no mesmo endereço, com o mesmo nome fantasia e sem notícia da extinção regular das empresas, demonstrando desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude contra credores e abuso de direito, permite a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.